Tribunal: TJMT
Processo: 0010156-19.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado (Id. 64473950):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CERTIDÃO DE CRÉDITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO - SUSPENSÃO DA CONTAGEM – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o DO DECRETO N. 766/2011 - CARTAS DE CRÉDITO - PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, com a superveniência do Decreto estadual n. 766/2011, o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2o). Nos termos do entendimento do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que no caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de ação monitória, que visa o recebimento de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial de incidência dos juros e correção monetária deve se dar a partir do vencimento da obrigação. De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.” (Ap 0010156-19.2015.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2020)
Foram opostos os embargos de declaração de ids. 66633960 e 64931976, que assim restaram julgados (Id. 79999968):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - VÍCIO SANADO – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RENATO ROSA FORTES ACOLHIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS. A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Verificada a existência de erro material no Acórdão, deve ser retificada a redação. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (ED 0010156-19.2015.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/03/2021)
Alega negativa de prestação jurisdicional, por não ter o Tribunal se pronunciado de forma clara e fundamentada a respeito do alegado nos aclaratórios.
Nas razões do recurso, afirma, em síntese, a violação: (i) ao art. 1o, do Decreto Federal n. 20.910/32, diante da ocorrência de prescrição quinquenal no caso em tela; (ii) aos art. 9o, do Decreto Federal n. 20.910/32 e 202, VI, do CC, bem como à Súmula 383 do STF, diante da ocorrência de interrupção da prescrição por ocasião do processo administrativo e (iii) aos arts. 397 e 405, ambos do CC, ao argumento de que o termo inicial de incidência dos juros de mora é estabelecido a partir da citação válida da Fazenda Pública.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, visto que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista a difícil compensação de valores eventualmente pagos por não ter sido verificada a prescrição incidente no caso em tela.”
Recurso tempestivo (Id. 88010483).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 88368953.
Contrarrazões no id. 89459491.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 383 do STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32, sob o argumento de que “é incontroverso o fato de que o processo administrativo que tinha por objetivo a retificação da carta de crédito do Autor, entre outras, foi protocolado em 09/08/2011, até porque a cópia do procedimento foi juntada pelo próprio Requerente. O que se busca com o presente Recurso Especial é justamente a revaloração deste fato, haja vista que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso equivocadamente considerou como sendo a data da emissão da carta de crédito”.(sic.)
Sustenta ainda violação ao art. 202, VI do Código Civil e artigo 9o do Decreto Federal no 20.910/32, pois “é indubitável que a) o processo administrativo visava a correção de cartas de créditos emitidas em momento anterior e b) o despacho 309/2009, conforme narra o próprio Autor, indicou que compete à Polícia Militar a revisão novamente reforçando que os valores já haviam sido calculados, já que concernentes a cartas de crédito previamente emitidas dos referidos títulos, portanto, se o processo que dizia respeito à CORREÇÃO teve despacho em 2009, inafastável a anterioridade da emissão da carta de crédito, o que implica na prescrição no caso. Desse modo, ainda que interrompido o prazo prescricional por ocasião do processo administrativo, é certo que o prazo voltou a correr pela metade, de modo que, de qualquer forma, restaria prescrito o caso sub judice, o que reforça o erro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.(sic.)
Pois bem.
No caso dos autos, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre os pontos acimas mencionados é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular (súmula 7 do STJ), conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. BANCÁRIO. SALDO DEVEDOR EM CONTA-CORRENTE. 1. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 543-C, § 7o, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STJ. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. CABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM. 2. ALEGAÇÃO DE INCORRETA VALORAÇÃO DA PROVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO (CÓDIGO CIVIL DE 1916) OU DECENAL (CÓDIGO CIVIL DE 2002). DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELO PRAZO DECENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca da prescrição decenal e suspensão do processo, implica, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 763.465/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 27/11/2015)(g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Alega, por fim, violação aos artigos 397 e 405 do Código Civil, uma vez que “o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo a quo do cômputo dos juros de mora é a citação do Estado em situações como a dos autos”. (sic.)
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) No caso dos autos o vencimento da obrigação se deu na data da emissão da certidão em 09/08/2011, conforme prescreve o Código Civil em seus artigos 397 e 398.
Assim, as condenações impostas contra a Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) mesmo no período da dívida anterior a expedição do precatório, afastando o uso da Taxa Referencial (TR). O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto a correção no período posterior a expedição do precatório
Desse modo, a sentença não merece qualquer alteração em relação aos índices dos consectários legais, uma vez que proferida em consonância com o entendimento pacífico do STF e STJ.(...)”
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. [...] 3. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)(g.n)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente. [...]”. (STJ - AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)”
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 397 e 405 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça